Tribunal: TJMT
Processo: 1003876-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1003876-94.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA ANDREZA COLANGELO DALPINO
AGRAVADO: LEONI BACH
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DA ESPOSA DO DEVEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.
Se a esposa não assinou o contrato de locação e não atuou como fiadora no ajuste, não pode ser responsabilizado pela obrigação assumida pelo marido em contrato de locação comercial, pois nos termos do art. 265 do Código Civil, a responsabilidade solidária não se presume.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003876-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Legitimidade para a Causa, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), MARIA ANDREZA COLANGELO DALPINO - CPF: 250.175.098-52 (AGRAVANTE), LEONI BACH - CPF: 624.981.009-97 (AGRAVADO), DIOGENES MIGUEL TELLES FONSECA - CPF: 079.540.889-79 (ADVOGADO), GUARANORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 24.767.030/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DJEBEL MARCIO MARQUES - CPF: 170.647.368-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DA ESPOSA DO DEVEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

Se a esposa não assinou o contrato de locação e não atuou como fiadora no ajuste, não pode ser responsabilizado pela obrigação assumida pelo marido em contrato de locação comercial, pois nos termos do art. 265 do Código Civil, a responsabilidade solidária não se presume.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1003876-94.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios
convertida
em Execução de Título Extrajudicial, deferiu o pedido de inclusão da esposa do devedor.

A agravante alega que o feito foi ajuizado contra Djebel Marcio Marques, em decorrência de inadimplência de contrato de locação comercial.

Aduz que foi firmado um acordo, porém, antes da homologação, o locatário não cumpriu com a avença.

Argumenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que não participou do negócio. E mais, se trata de locação comercial utilizada no exercício da profissão do locatário, o que demonstra a pessoalidade da dívida contraída e a impossibilidade de solidariedade nas obrigações decorrentes do contrato de locação.

Assegura que mera situação conjugal com o Requerido não tem o efeito de transformá-la em locatária ou fiadora, como posto nos autos.

Afirma que, ainda que a execução prossiga em desfavor do Locatário e se penhore bens adquiridos na constância do casamento com a Agravante, a jurisprudência é firme no sentido de que tem que se resguardar a meação, pois a dívida não transcende ao cônjuge.

Efeito suspensivo indeferido (id 120653999-pág. 01/02).

Contraminuta no id 123767973.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A agravante impugna a decisão proferida em Ação de Despejo por falta de pagamento convertida em Execução de Título Extrajudicial, que a incluiu na demanda.

Apesar de ser casada com o devedor, ela
não é locatária nem fiadora do contrato de locação destinado ao comércio de peças e acessórios para veículos e garagem, portanto, não está obrigada ao estabelecido naquela avença.

O Código Civil Brasileiro estabelece em seu art. 265, que
"A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes"
. Se a presunção não é admitida em relação à solidariedade, conclui-se que a esposa do locatário é parte ilegítima para figurar nesta Ação.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. CONTRATO ASSINADO APENAS PELO MARIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESPOSA, QUE TAMBÉM NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE FIADORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO MATERIAL. SOLIDARIEDADE NÃO SE PRESUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o contrato de locação residencial foi assinado apenas pelo marido e também não há contrato acessório de fiança, significa dizer que a esposa não é locatária e nem fiadora no negócio jurídico em destaque. Logo, não há vínculo jurídico de direito material entre a cônjuge e o instrumento contratual colacionado aos autos. Destaca-se, também, que, na hipótese, desnecessária a outorga uxória para a formalização do negócio jurídico em destaque, pois, conforme dicção do art. 3o da Lei n. 8.245/91, o contrato de locação só depende da vênia conjugal se for celebrado por prazo igual ou superior a 10 (dez) anos, sendo certo que a locação objeto da lide foi celebrada pelo prazo de 30 (trinta) meses.

2. O art. 265 do Código Civil determina que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes, conjunturas que não se amoldam ao presente caso, porquanto inexiste preceito legal prevendo a responsabilidade da esposa e não se identifica manifestação de vontade acerca da vinculação obrigacional. Ante a inexistência de solidariedade obrigacional, não há razão para que se determine sua inclusão no polo passivo da relação processual. Salienta-se, também, a natureza da relação jurídica objeto da lide é pessoal e inexistiria, a princípio, litisconsórcio necessário, nos termos do que dispõem o citado art. 256 do Código Civil e o art. 114 do CPC. 3. Nota-se, ainda, que os agravantes/autores pleiteiam a ampliação subjetiva da lide ao fundamento de dificuldade na citação do réu (marido). Entretanto, há certidão nos autos, firmada por oficial de justiça, de que o casal reside no mesmo endereço, e o réu não foi citado porque estaria viajando. Salienta-se, também, estar nos autos o endereço profissional do réu, funcionário da TERRACAP, e sua citação não ocorreu, no local de trabalho, por estar em trabalho remoto. Portanto, inexistem motivos fáticos e jurídicos para reconhecimento da legitimidade passiva ad causam da esposa. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJ-DF 07139486420218070000 DF 0713948-64.2021.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 19/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DESPEJO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CÔNJUGE DO LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos do art. 265 do Código Civil, a responsabilidade solidária não pode ser presumida, motivo pelo qual o cônjuge que não assinou o contrato de locação, tampouco figurou como fiador no ajuste não pode ser responsabilizado pela obrigação assumida pelo (a) marido/esposa. 2. De acordo com o art. 114 do CPC, inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o locatário e o seu cônjuge, que não é locatário ou fiador, pois a relação jurídica discutida é de natureza pessoal (despejo por falta de pagamento). 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 20150710207272 DF 0020213-15.2015.8.07.0007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/10/2018, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE 29/10/2018
. Pág.: 631/647)

Isso posto, dou provimento ao Recurso para excluir a agravante do polo passivo da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022